Tribunal: TJMT
Processo: 0064358-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMBARGADO:
ZEBINA DE OLIVEIRA NETO

Número do Protocolo: 64358/2019
Data de Julgamento: 19-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PRESSUSPOSTO PARA O RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – NÃO VERIFICADOS – USUÁRIA APOSENTADA, IDOSA E COM PROBLEMAS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 31 DA LEI No. 9.656/98 – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE PESSOA HUMANA – ABUSIVIDADE VERIFICADA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO NOS MOLDES DO ANTERIOR NECESSÁRIA – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EMBARGADO:
ZEBINA DE OLIVEIRA NETO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara, que não exerceu o Juízo de Retratação, mantendo-se integralmente os efeitos do decisum proferido no RAC 8582/2017.
A embargante sustenta que o vício reside no fato de que “em reanálise dos autos, este egrégio Tribunal esclareceu que houve a devida notificação de rescisão contratual e o contrato possuía mais de 12 (doze) anos de vigência, porém nada manifestou se a notificação ocorreu previamente com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, se há previsão contratual para a rescisão unilateral e se o beneficiário está em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência”, pelo que pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes. Requer, também, o prequestionamento da matéria (fls. 335/340).
Embora devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (fl. 343).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O presente recurso de embargos de declaração objetiva sanar eventual vício do acórdão de fls. 326/332, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PRESSUSPOSTO PARA O RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – NÃO VERIFICADOS – USUÁRIA APOSENTADA, IDOSA E COM PROBLEMAS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 31 DA LEI No 9.656/98 – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE PESSOA HUMANA – ABUSIVIDADE VERIFICADA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO NOS MOLDES DO ANTERIOR – NECESSIADE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVA – ACÓRDÃO MANTIDO.
Previsto expressamente em instrumento contratual de prestação de serviços firmado entre as partes, a manutenção do (a) consumidor(a) em outro plano, porém com as mesmas características, é medida impositiva.
“(...) 2. É assegurado ao aposentado o direito de permanecer como beneficiário de contrato de plano de saúde formalizado em decorrência de vínculo empregatício, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da aposentadoria, desde que tenha contribuído, ainda que indiretamente, por no mínimo 10 (dez) anos e assuma o pagamento integral da contribuição.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1258534/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019)”

A embargante sustenta que o decisum embargado silenciou-se em relação aos seguintes pontos: se a notificação ocorreu previamente com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, se há previsão contratual para a rescisão unilateral e se o beneficiário está em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência.
Inicialmente, a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual “mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”, já que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”, sobretudo porque “possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
E quanto ao ponto objeto destes aclaratórios, tem-se que o acórdão embargado foi expresso ao registrar que “o contrato em análise foi celebrado em 10/10/2000, tendo a notificação de rescisão contratual ocorrida em 01/09/2012, constata-se que a apelada tem mais de 12 anos de contrato com a apelante – fl. 110-TJMT”, e que a manutenção da consumidora, aqui embargada, no plano de saúde unilateralmente rescindido e nas mesmas condições até então vigentes, se deu por força de previsão contratual, bem como em razão do decurso de prazo, tendo por base a previsão contida no item 6.2, que garante a fruição dos benefícios cobertos pelo plano aos usuários antigos e que comprovassem o mínimo de 10 (dez) anos de vínculo empregatício, como se verifica na espécie (consumidora manteve ativo contrato por doze anos), estando, pois, em consonância com o entendimento dominante da Corte Superior (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1246394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).
De outro lado, embora sob o ponto de vista da embargante o acórdão tenha sido omisso quanto a existência ou não de tratamento médico garantidor da sobrevivência da beneficiária, tem-se que tal demonstração se mostra totalmente desnecessária, frente à idade avançada da consumidora/embargada (79 anos), cujos problemas de saúde costumam ser mais evidentes, que, aliás, encontram-se confirmados por meio dos documentos juntados às fls. 32/58-TJMT, como restou assinalado no voto desta Relatora.
Neste contexto, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza integrativa.
Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.
Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”. (ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, §2o, do CPC/15.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA